Tribunal: TJES
Processo: 5006658-54.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006658-54.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO PEREIRA MACHADO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE PSICÓLOGO DATIVO POR PORTARIA. AUSÊNCIA DE SERVIDOR. SUSPENSÃO DA PORTARIA POR DECISÃO DO TRIBUNAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO PEFETIVAMENTE PRESTADO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES STJ. DANO MORAL

Recurso Inominado nos autos n°.: 5006658-54.2022.8.08.0011

Recorrente: THIAGO PEREIRA MACHADO

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4617786).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
THIAGO PEREIRA MACHADO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a ação é relativa à cobrança de honorários decorrentes do exercício de psicólogo dativo o qual foi nomeado pela portaria nº 1/2019 a qual foi suspensa por ato do Tribunal de Justiça;
c)
que o processo foi extinto sem resolução do mérito sob o fundamento de que a cobrança deveria tramitar perante o juízo de cada um dos processos nos quais houve a atuação;
d)
que é competência do Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento de ações com valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos;
e)
que os processos nos quais houve a nomeação não atrai a competência daquele juízo para o presente feito;
f)
que pugna pela reforma da sentença para o processamento do recurso inominado e julgamento dos pedidos iniciais.

Alega o recorrido que não deve haver o deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente, uma vez que ele atua como professor e coordenador de curso em duas instituições de ensino.

Todavia, apenas o elemento isolado não é razão para a o indeferimento da gratuidade, uma vez que não foi juntado aos autos elementos que demonstrem a renda do recorrente ou que ele aufira quantia vultosa com seus vínculos em instituições educacionais.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento e julgamento da presente ação de cobrança a qual visa que o Estado do Espírito Santo seja condenado ao pagamento dos honorários periciais relativos aos serviços prestados como psicólogo dativo.

Alega o recorrente que foi nomeado por meio da portaria nº 1/2019 foi nomeado para atuar como psicólogo dativo na 1º Vara de Infância e Juventude de Cachoeiro de Itapemirim, em razão da inexistência de servidor especializado.

O recorrente afirma que atuou em 20 (vinte) processos como psicólogo dativo, ocorre que a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo decidiu pela suspensão da referida portaria e entendeu pela impossibilidade de pagamento das despesas com psicólogos dativo pela via administrativa sob pena do ato se configurar improbidade administrativa.

A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito por entender que a competência do processo seria a vara na qual houve as nomeações e não na vara do Juizado da Fazenda Pública.

Pois bem.

Analisando com detença os autos, vejo que não há que se falar em incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o trâmite da presente ação, isso porque, embora a cobrança de honorários periciais se dê nos próprios autos no qual houve a nomeação, no caso em tela, vislumbro uma exceção quanto a referida norma, explico,

Em que pese a presente ação ser nomeada como ação de cobrança, pela análise da inicial, é possível verificar que o objetivo primário da lide é afastar os efeitos da decisão proferida no processo SEI para, apenas então, realizar a cobrança dos valores arbitrados.

Desse modo, percebo que a ação tem um caráter dúbio de declaratória de validade e de cobrança. Portanto, tenho que não mostra-se razoável impossibilitar o trâmite e processamento da ação no Juizado Especial da Fazenda Pública com base no art. 3º, §1º da Lei 9.099/95, o qual dispõe sobre a competência do processo de execução dos juizados, que não é o caso dos presentes autos.

Tendo em vista que o processo encontra-se maduro para julgamento haja vista que a discussão é meramente de direito, e, atenção à teoria da causa madura, passo à análise do mérito processual.

Como já exposto, o autor/recorrente foi nomeado para atuar em processos da Vara da Infância e Juventude de Cachoeiro de Itapemirim, ante a ausência de servidor para a prestação dos serviços. Ocorre que os efeitos da portaria de nomeação foram suspensos e foi entendido que os pagamentos pela via administrativa ante a possibilidade de configuração de ato de improbidade administrativa.

Nesse sentido, verifico que, em que pese a portaria possibilitar a contratação de profissional para exercer função que competiria a servidor, tal situação foi autorizada sem a celebração de concurso público.

Todavia, uma vez que há comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado (documento ID 4617766), deve haver a contraprestação correspondente, dentro dos parâmetros que seriam exercidos em situações normais, caso contrário, tal situação configurar-se-ia enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, uma vez que se beneficiou de serviços exercidos por terceiro que não integra ao seu quadro de servidores.

Esse é o entendimento do C. STJ ao analisar situação semelhante. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO VERBAL. SUBCONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DE TODESCATO TERRAPLANAGEM LTDA. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283/SF E 284/STF. 1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Bento Gonçalves visando condenar o réu a indenizá-la pela prestação de serviços, contratados verbalmente, no período de 24.3.2012 até 8.9.2012, de retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão toco e prancha para transporte de equipamentos. Aduziu que o valor total dos serviços é de R$ 102.570,20, mas que pende de pagamento a quantia de R$ 85.068,70 válidos para fevereiro de 2017. 2. Em primeiro grau o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu a indenizar os serviços prestados no período apontado que não foram objeto de subcontratação, devendo o valor ser auferido em liquidação. 3. A Apelação da parte autora não foi provida, e a do réu foi provida na parte relativa aos índices de correção monetária e juros de mora. 4. O aresto recorrido entendeu devida a indenização pelos serviços executados, a despeito da irregularidade da contratação, por não se admitir o enriquecimento ilícito da Administração. Todavia, entendeu descaber pagamento dos serviços prestados ao município que foram objeto de subcontratação, sob o fundamento de que em desacordo com o art. 72 da Lei 8.666/93.
5. A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 6. O STJ reconhece que, ainda que ausente a boa fé do contratado e que tenha ele concorrido para nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem qualquer margem de lucro. 7. A inexistência de autorização da Administração para subcontratação é insuficiente para afastar o dever de indenização, no caso dos autos, porque a própria contratação foi irregular, haja vista que não houve licitação e o contrato foi verbal. Assim, desde que provada a existência de subcontratação e a efetiva prestação de serviços, ainda que por terceiros, e que tais serviços se reverteram em benefício da Administração, será devida a indenização dos respectivos valores. Na mesma linha: REsp n. 468.189/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/3/2003, DJ de 12/5/2003, p. 221.
8. Não há como conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Gonçalves. O recorrente não infirma o argumento de que, ainda que haja irregularidade na contratação dos serviços, é devida a indenização dos efetivamente prestados sob pena de indevido enriquecimento sem causa do Município. O ente federativo nada discorreu acerca da tese de inviabilidade de locupletamento ilícito. Aplicam-se, por analogia, as Súmulas 283/STF e 284/STF, ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 9. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Golçaves. Recurso Especial de Todescato Terraplanagem Ltda. parcialmente provido para assegurar o direito de ser indenizada pelos serviços subcontratados pelo custo básico deles, desde que provada a existência de subcontratação, bem como a efetiva prestação de serviços, mesmo que por terceiros, e ainda que tais serviços se revertam em benefício da Administração. (REsp n. 2.045.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.) grifos meus

Há de se destacar que essa decisão cinge-se apenas a analisar o direito de recebimento da contraprestação devida pelo serviço prestado, em nada servindo para analisar a legalidade da portaria, seus efeitos ou os atos da MM. Magistrada.

Nesse sentido, mostra-se devido o recebimento da contraprestação.

Outrossim, quanto à alegação do Estado acerca da ausência de intimação para manifestar sobre a nomeação do dativo, o que causaria a nulidade, verifico que não merece prosperar, uma vez que a nomeação se deu como se fosse de perito a qual não há intimação prévia do estado para se manifestar sobre o valor dos honorários, apenas intimação posterior de solicitação de reserva orçamentária, conforme Ordem de Serviço nº 04/2016 do TJES.

Outrossim, é necessário destacar que os honorários foram fixados em consonância com a Resolução do CNJ nº 232/2016, notadamente o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por perícia.

Assim, mostra-se devida a condenação do Estado ao pagamento dos valores provenientes do serviço prestado.

Em relação aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
1
e art. 927
2
do Código Civil.

No caso em tela, verifico que o pagamento apenas não se deu em observância à ato exarado pela Presidência do Tribunal, de modo que não houve ato lesivo por parte do ente federativo que enseje na condenação por danos morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos inicais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para:

a) DECLARAR
a competência do juizado especial da Fazenda Pública;

b)

CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento das perícias realizadas (indicadas no documento ID 4617766), totalizando o montante de R$ 6.000,00, a ser atualizada unicamente pela SELIC (Art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021), a contar da data da citação.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

1
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

2
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)